Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-78.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática elucidada pela prova documental. Dilação probatória inútil e desnecessária. Error in procedendo não caracterizado. Preliminar rejeitada. Demais teses recursais da apelante, que se trata de mera reprodução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática elucidada pela prova documental. Dilação probatória inútil e desnecessária. Error in procedendo não caracterizado. Preliminar rejeitada. Demais teses recursais da apelante, que se trata de mera reprodução literal da petição inicial. Ausência de impugnação específica às razões de decidir. Violação ao Princípio da dialeticidade. Ofensa ao art. 1.010, II e III, CPC. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.